Tribunal: TJDFT
Processo: 0704318-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. DECOTE DE VALORES COMPROVADAMENTE PAGOS. PENHORA SOBRE RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL RAZOÁVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa se o executado apresenta impugnação ao cumprimento de sentença, refutando os cálculos apresentados pelo exequente, e o Juízo de origem acolhe parcialmente os argumentos deduzidos, determinando o decote dos valores comprovadamente pagos e prosseguindo com o feito. Preliminar de nulidade da decisão por cerceamento de defesa rejeitada.

2. A despeito do decote dos valores comprovadamente pagos pelo executado a título de obrigação alimentar, verificou-se débito remanescente. Nessa toada, considerando que a constrição de bens é inerente à fase de cumprimento de sentença e que se trata de débito de pensão alimentícia, revela-se escorreita a penhora no percentual razoável de 15% (quinze por cento) sobre os vencimentos do agravante até que se alcance o valor da dívida, com respaldo nos arts. 529, § 3o, e 833, § 2o, do CPC.

3. Os sujeitos processuais devem agir com lealdade e boa-fé, e violação desses encargos, a configurar a litigância de má-fé, exige demonstração da conduta perniciosa. Diversamente do apregoado pelos apelantes, não se pode presumir o dolo e a má-fé do exequente ao pleitear o cumprimento de sentença referente a débito alimentar reputado devido por seu genitor, pois o pleito se dirigiu à legítima defesa do direito que entende possuir.

4. Recurso conhecido e desprovido.